Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-02.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003359-02.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEIDES BATISTA - CPF: 532.049.561-72 (APELANTE), JOHNATHAN VINICIUS LEMES PEIXOTO - CPF: 035.725.971-88 (ADVOGADO), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC PARA RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE INVALIDADE CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por
Adeides
Batista contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco BMG S/A, bem como de restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; e (
ii
) saber se o contrato firmado configura vício de consentimento apto a invalidar a avença e ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, porquanto o juiz, destinatário da prova, entendeu pela suficiência da prova documental para o julgamento da lide, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

4. Não configuração de vício de consentimento. Comprovação da contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura de termo de adesão contendo informações claras sobre a modalidade de operação financeira.

5. Incidência da boa-fé objetiva e dever de leitura atenta pelo contratante. Inexistência de venda casada ou prática abusiva. Aplicação do princípio pacta sunt servanda.

6. Improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de ilicitude e de violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais se revelam suficientes à formação da convicção do magistrado.
2
. A assinatura de termo de adesão contendo informações claras sobre a contratação de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento, prevalecendo o princípio da f
orça obrigatória dos contratos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC,
arts
. 370, 371 e 355, inc. I;
CDC,
arts
. 6o, inc. III, 51, 52 e 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp no 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1002000-49.2020.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADEIDES BATISTA
contra a sentença proferida pelo Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra
do Bugres
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Danos Morais n. 1003359-02.2021.8.11.0008, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a
pretensão deduzida na inicial
(ID. 279742851).

Em suas razões recursais,
o Apelante

suscita preliminarmente
o seu
cerceamento de defesa, pois lhe teria sido negada a produção de prova testemunhal.

No mérito,
alega, em síntese, que a sentença proferida está dissociada das provas constantes nos autos, uma vez que os descontos realizados são indevidos, pois advêm de um contrato de cartão de crédito consignado ao qual não aderiu conscientemente e que foi fruto de oferta confusa e enganosa. Sustenta
ainda
que pensava estar contratando um empréstimo consignado comum, e não uma modalidade de cartão de crédito
, pugnando pelo provimento do recurso para que seja
declara
da

a
nulidade do contrato,
com
a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
(ID. 279742853)
.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO
BMG S
/
A
(ID. 279742856), argumentando preliminarmente a inobservância do princípio da dialeticidade, pois o recurso não impugnaria especificamente os fundamentos da
sentença.

No mérito, defende a ausência de vício de consentimento na contratação, a regularidade da operação de cartão de crédito consignado, a inexistência
de ato ilícito ou danos de qualquer natureza, a impossibilidade de conversão do contrato e a improcedência do pedido de repetição de indébito. Requer o desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo
(ID. 279742854)
e
isento de
preparo (ID.
280158353
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa
-

prova testemunhal

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado
pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas que comprovariam a ausência de contratação válida.

Contudo, de acordo com o princípio da persuasão racional insculpido nos
arts
. 370 e 371 do CPC
, cabe
ao magistrado, destinatário final da prova, determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.

Ademais, no caso destes autos, entendo como despicienda a realização de
oitiva de testemunhas, uma vez que a controvérsia
se restringe

à validade da contratação do cartão de crédito consignado e à autorização para desconto em folha de
pagamento, matérias que foram suficientemente esclarecidas por meio da documentação acostada aos autos, especialmente pelo termo de adesão assinado
pela própri
o
Apelante
, d
e modo que tal prova
se
mostra irrelevante para o deslinde da causa.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE CONHECIMENTO
-
PROCEDÊNCIA
-
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-

REJEIÇÃO
- PLANO DE SAÚDE
-
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL DO TIPO TETRAPLEGICA, SECUNDÁRIO ÀS INTERCORRÊNCIAS DA PERINATAIS - INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, FONOTERAPIA MÉTODO BOBATH AVANÇADO E PROMPT, TERAPIA OCUPACIONAL MÉTODO BOBATH
-
NEGATIVA DE COBERTURA
-
DESCABIMENTO
-
DANO MORAL
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL
-
POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM IGUAL PROPORÇÃO ENTRE AS PARTES
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas
, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento
.
(...)”
(
TJMT. N.U 1002000-49.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/04/2024,
DJ
e
09/04/2024)

(
g.n
.)

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada pel
o Apelante
.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

O
fensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O

BANCO BMG

apelado
, por sua vez, também argui preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não combateu os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo, a
Instituição Financeira r
ecorrida, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da inicial ou contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que
o Apelante
expôs claramente as razões pelas quais pretende que seja modificada a sentença.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
também a preliminar suscitada pela parte Apelada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
,
ADEIDES BATISTA
pretende a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com o
BANCO BMG S/A
, com a consequente condenação da instituição financeira à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“
(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO c/c DANOS
MORAIS ajuizada
por ADEIDES BATISTA em face do BANCO BMG S.A.

Alega a parte autora que é beneficiaria de aposentadoria por idade NB. 552.902.120-0, sendo que precisou contratar consignado junto
a
requerida. Relato que, de
ma-fé
, a parte requerida embutiu valores denominados de Empréstimo sobre a RMC.

Aduz que nunca solicitou o serviço, bem como que nunca recebeu cópia do empréstimo em questão – RMC/Cartão. Informa que diante da má-fé da parte requerida, não restou alternativa
se não
o ajuizamento da presente ação.

Recebida a inicial, foi determinada citação do banco requerido, bem como invertido o ônus da prova – id. 66077083.

Audiência de conciliação inexitosa, considerando que as partes não alcançaram a
autocomposição
, consoante se extrai do termo de audiência encartado no id. 67110297.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id. 86519385.

Impugnação à contestação no id. 86579099.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção de prova documental – id. 116397634, e, por sua vez, o Banco requerido pugnou pela produção de prova testemunhal – id. 117326245.

É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO.

(...
)

Assim, rejeito
as preliminares
arguidas pelo Banco requerido.

O mérito comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a causa de pedir subjacente não verse somente sobre matéria de direito, a prova documental carreada ao feito é suficiente para o deslinde da questão.

Sobreleva destacar que o juiz é o destinatário das provas e, dos elementos amealhados até este momento, reputo que a causa está suficientemente madura à prolação de sentença, sem que isso represente afronta ao direito das partes, de tal sorte que é um poder-dever
do
Magistrado proceder ao julgamento quando assim entender, e não uma faculdade (
EDcl
no
AgRg
no AREsp431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08/05/2014).

Com base nos argumentos tecidos acima,
INDEFIRO os pedidos de produção de provas pugnados pela parte requerente e pela parte requerida, pois, a produção de prova testemunhal em nada irá ajudar para
a deslinde
do feito, de igual modo, a juntada do contrato discutidos nos autos, é suficiente para solução do feito
.

Ademais, consigno a notável hipossuficiência fática, técnica, informacional, jurídica, psicológica, contábil, financeira e econômica da parte autora, pessoa natural, e consumidora final na relação havida com a requerida.

A demandada é instituição bancária, detentora de amplo e específico conhecimento dos produtos e dos serviços, e respectivos instrumentos de contrato de adesão, que exploram e dos reflexos e efeitos fáticos, econômicos e jurídicos sobre si e sobre o contratante-aderente, assumindo os riscos e estando preparada para os prejuízos de tal atividade empresarial e lucrativa (art. 2o, 3o e 4o, I, CDC).

Aplicáveis, então, ao caso, as regras do CDC
.

Tratando-se de relação de consumo, assevera-se que as regras da forma do contrato de adesão e consumo (art. 54, CDC) não impõem formalidades como substâncias do ato (art. 183, CC, e art. 406, CPC), mas apenas estabelecem os meios de prova da válida compreensão e manifestação da vontade do contratante-consumidor e garantir maior segurança jurídica à contratação.

Assim, é ônus do fornecedor a prova da existência (art. 54, CDC) e regularidade substancial (arts.
51, 52
e 53, CDC) da avença com o consumidor por contrato escrito na forma da lei ou por qualquer outra forma e elemento de prova (art. 369, CPC) idôneo a infirmar a presunção de inexistência ou de invalidade da avença se ausente o instrumento imposto pela lei.

Pois bem. Passo a análise do mérito, sendo o pedido inicial improcedente.

In
casu
, é incontroversa a contratação ora impugnada, insurgindo-se a parte autora quanto
as
características da operação, que aduz não terem sido devidamente informadas pelo Banco, o qual realizou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável no lugar de contrato de empréstimo consignado tradicional.

Sucede que
houve expressa
contratação do cartão de crédito consignado, fato incontestável, considerando o contrato assinado no id. 86519385.

Tal instrumento comprova expressa adesão ao cartão de crédito e autorização da autora, de forma irrevogável e irretratável, à realização de desconto mensal em seu benefício previdenciário, em favor do Banco-réu, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

Aliás, o contrato sequer fora impugnado pela parte autora
.

Vê-se, assim, que o próprio título do contrato e suas cláusulas são
cristalinas
o suficiente para afastar qualquer entendimento em contrário, não havendo ofensa aos deveres de informação e de transparência.

Nesse sentido:

(...)
(TJSP; Apelação Cível 1001784-26.2021.8.26.0562; Relator (a):
Cauduro

Padin
; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022).

Logo, não merece prosperar a alegação de venda casada, tendo em vista que a jurisprudência tem firme o entendimento de que nestes, igual dos autos, não ocorre
a
venda casada, vejamos:

(...)
(TJSP; Apelação Cível 1000177-75.2020.8.26.0638; Relator (a): Denise Andréa Martins
Retamero
; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupi Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021).

Desta feita, reputo que o banco requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, comprovando a regularidade e legalidade da contratação.

Assim, a despeito das alegações da exordial, não há como o Poder Judiciário determinar a rescisão de negócio jurídico no qual a própria parte autora contratou de forma voluntária e sem qualquer vício de consentimento.

Enfatizando, o narrado na exordial não possui o condão de isentar a autora em proceder com cautela na realização de negócios jurídicos, em especial, na leitura atenta de todos os termos pactuados, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda.

Ressalta-se, deste modo, que houve a efetiva contratação dos serviços pela parte autora, motivo pelo qual deve arcar com as obrigações decorrentes.

No mesmo sentido as decisões de lavra do
Eg
. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO SUPOSTAMENTE NÃO CELEBRADO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, CPC – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – SAQUES
REALIZADOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO
EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que a autora pede a declaração de inexistência de débito c/c a condenação da instituição financeira requerida à restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais em razão de não reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado, que após a realização de saque, originou descontos em sua aposentadoria. 3. Sabe-se que cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), tendo, na hipótese, comprovado o banco a contratação, com os documentos apresentados. 4. Nesse sentido, a instituição financeira logrou êxito na apresentação dos contratos assinados perante si pela autora, de cópias de seus documentos pessoais, que instruíram a contratação, bem como, de comprovar a liberação dos saques na conta da requerente. 5. Não tendo a parte autora comprovado a falsidade dos documentos apresentados, apenas reiterado as afirmações genéricas de irregularidade da contratação,
mister
se faz reconhecer a correição da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
diante da natural
relação contratual configurada.

Anote-se, ainda, que a parte requerida agiu dentro dos parâmetros traçados pela boa-fé objetiva, mormente em observância aos princípios da lealdade e transparência nas relações de consumo (art. 6o, inc. III, do CDC).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ADEIDES BATISTA em face do BANCO BMG S.A
., com fundamento n
o artigo 487, inciso I, do CPC.

Sucumbente,
arcará
à parte autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o do CPC), sendo suspensa tal cobrança ante o deferimento da justiça gratuita.

(
...)
”
(ID.
279742851
) (
g.n
.)

Pois
bem.

A controvérsia se restringe à discussão sobre a natureza da contratação realizada pelo autor, consistente em determinar se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou se a operação se caracterizou como saque vinculado ao cartão de crédito.

Como narrado anteriormente, a
Instituição Financeira apelada
alega que o consumidor possuía pleno conhecimento de que se tratava da modalidade de empréstimo consignado mediante cartão de crédito, assim como dos descontos que ocorriam desde a celebração do contrato, em
201
5
, e permaneceu inerte, sendo o valor
disponibilizado e utilizado, caracterizando incontestável comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Por seu turno,
o

Apelante
nega ter solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo
consignado

Contudo, do cotejo dos autos, observo que a
parte apelante
não
assiste razão.

Ainda, o
instrumento está acompanhado de solicitação de saque
intitulada
“
SAQUE

AUTORIZADO – SOLICITAÇÃO E DECLARAÇÃO DO(A) ADERENTE/TITULAR
”,
preenchida e assinada pel
o Apelante
na mesma data, constando no mencionado documento os índices de juros e custo efetivo total do saque, de forma expressa
(ID. 279742431)
.

Observa-se que o termo de adesão contratado apresenta de forma clara e acessível que o objeto da contratação se refere a um cartão de crédito, constando informações detalhadas acerca do produto, tais como a entrega do cartão, o valor do pagamento mínimo a ser
descontado
mensalmente, a taxa de juros aplicável, a modalidade de pagamento, entre outros dados pertinentes.

Dessa forma, não é verossímil a alegação d
o Apelante
de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito, haja vista estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação e os encargos financeiros.

Ademais,
ao que tudo indica, a parte
detém capacidade para questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento que vêm sendo efetuados desde o ano de
2015
, uma vez que tal constatação poderia ser realizada mediante a simples análise de seu holerite ou benefício.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princíp
io da boa-fé, que o
A
utor/
A
pelante
, após ter contratado o cartão de crédito consignado em
novembro de
201
5

-
ocasião

em que foi liberado o primeiro crédito
-
, apenas decida acionar o Poder Judiciário mais de
seis
anos
depois, pleiteando a nulidade do contrato sob o argumento de que foi induzido a erro.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Assim,
agiu com acerto
o juízo de primeiro grau,
ao fundamentar a sentença no fato de que restou
demonstrado que
o Apelante
possuía ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para os descontos em folha de pagamento, assim como o pedido de saque realizado, em que teve conhecimento dos encargos financeiros que envolviam a modalidade, não havendo que se falar, portanto, em vício de consentimento que justifique a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II
-
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) (
g.n
)
.

“[...]
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de
crédito
.

”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020). (
g.n
)

“[...]
I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II
-
A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito
da
parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - Redistribuo o ônus
da
sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.” (N.U 1003158-93.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024) (
g.n
).

Com tais considerações
, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento d
o

Apelante
, o contrato firmado entre as partes se revela válido e eficaz, razão pela qual
não encontro motivos para reformar
a sentença
recorrida, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Diante do exposto,
REJEITO

as preliminares

suscitadas pelas partes e,
no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ADEUDES BATISTA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025